Tribunal: STF
Processo: Rcl 80662
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lar do Menor Lirio dos Vales contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Triunfo/RS, no âmbito da Reclamação Trabalhista nº 0020128-55.2020.5.04.0761, que determinou a retenção de 10% dos repasses públicos efetuados pelo Município de Triunfo/RS à entidade reclamante, para quitação de crédito trabalhista.



    A parte reclamante alega o descumprimento da decisão proferida na ADPF 484/AP, na qual esta Suprema Corte declarou inconstitucionais medidas de constrição judicial (bloqueio, penhora, sequestro) sobre verbas públicas destinadas à educação, mesmo quando geridas por entidades privadas sem fins lucrativos.



    A reclamante narra ser uma associação civil sem fins econômicos que atua como creche comunitária conveniada ao Município de Triunfo/RS. Afirma que a decisão reclamada determinou a retenção de 10% dos repasses públicos municipais a ela destinados, a partir de julho de 2025, para satisfação de crédito trabalhista no valor de R$ 13.239,00. 



    Alega que tais recursos, oriundos do Termo de Colaboração nº 02/2021, são verbas públicas com destinação vinculada à educação infantil. Destaca que esses valores são fiscalizados, submetidos à prestação de contas, movimentados em conta bancária específica e utilizados integralmente para despesas de custeio e manutenção da creche — “incluindo o pagamento de salários e demais despesas operacionais, como compra de alimentos para as crianças e materiais de higiene e proteção”.



    Sustenta que a decisão reclamada desconsiderou a origem pública e a finalidade constitucional dos valores, afrontando a autoridade do julgado do STF. Adverte que a origem e a destinação pública dos recursos devem prevalecer sobre a titularidade formal da conta.



    Registra que o caso guarda similitude com outras arguições, como as ADPFs nº 275/PB, 485/AP, 664/ES e 1.012/PA, que tratam da proteção de verbas públicas com destinação específica.



    No mérito, pede a procedência da reclamação para declarar a inconstitucionalidade da retenção e assegurar a autoridade do STF na ADPF 484/AP, garantindo, assim, a liberação integral dos repasses destinados à educação infantil e a continuidade dos serviços públicos prestados.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da ordem de bloqueio proferida pelo Juízo reclamado (eDOC nº 11, fls. 4-8):



    “(...) No caso dos autos, foi oportunizado à devedora a composição da dívida mediante o parcelamento de que trata o art. 916 do CPC, todavia, a executada limitou-se a informar que não possui condições de pagamento, indicando, ao que parece,  que pretende se eximir do pagamento com a simples alegação  de que a totalidade dos seus recursos são impenhoráveis, não buscando, como lhe covinha, uma proposição de pagamento que se ajustasse ao seu orçamento. 



    Assim, com base no princípio da equidade e da cooperação, bem como do caráter alimentar dos débitos trabalhistas, determino a retenção, por parte do Município de Triunfo, de 10% (dez por cento) do valor líquido de cada fatura de prestação de serviços da executada perante o Ente público, a partir de julho/2025, até o limite da dívida executada, na medida em que cristalino que os recursos públicos repassados para o Lar tratam-se de típica retribuição pelo serviço prestado por ente privado, e, via de consequência, se destina também ao pagamento de salários e demais obrigações trabalhistas dos  empregados do prestador de serviço.” 



    Conforme relatado, a reclamante alega violação às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275/PB, 484/AP, 485/AP, 664/ES e 1.012/PA, assim ementadas:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF 275, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-10-2018, p. 27-06-2019 - grifos acrescidos)  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública.”



    (ADPF 484, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-06-2020, p. 10-11-2020 - grifos acrescidos)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.”



    (ADPF 485, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2020, p. 04-02-2021 - grifos acrescidos)  



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”



    (ADPF 664, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021, p. 04-05-2021 - grifos acrescidos)   



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.”



    (ADPF 1.012, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, p. 19-12-2022 - grifos acrescidos)



    A razão de decidir dos precedentes assenta-se na vedação constitucional expressa constante do art. 167, inciso VI, da Constituição, que proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos públicos entre categorias de programação ou órgãos distintos sem a devida autorização legislativa. 



    No caso concreto, está demonstrado que a constrição judicial recaiu sobre o percentual de 10% das verbas públicas que seriam repassadas à reclamante para custeio de despesas com educação no Município de Triunfo/RS. 



    Contudo, diferentemente das hipóteses tratadas na ADPF 484/AP e nos demais precedentes invocados, o bloqueio judicial ora impugnado teve por finalidade o cumprimento de obrigações contratuais diretamente relacionadas à execução do objeto pactuado entre a entidade privada e o ente público municipal. 



    O bloqueio dos valores não tem como finalidade o pagamento de dívidas alheias à destinação original dos recursos. A obrigação executada decorre de vínculo empregatício constituído para viabilizar a prestação dos serviços educacionais previstos no Termo de Colaboração nº 02/2021, firmado entre a entidade reclamante e o Município.



    Nesse contexto, conforme consignado na decisão reclamada, os recursos públicos repassados à entidade filantrópica têm natureza de contraprestação pelos serviços prestados. Por conseguinte, também se destinam ao adimplemento das obrigações trabalhistas decorrentes da contratação de pessoal necessário à execução das atividades pactuadas, incluindo o pagamento de salários e encargos correlatos.



    Portanto, diante da ausência de aderência estrita — condição indispensável à admissibilidade da via reclamatória — entre o ato judicial reclamado e o conteúdo vinculante dos precedentes indicados como violados, a presente Reclamação mostra-se manifestamente inadmissível. 



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente